Tribunal: TJDFT
Processo: 0746675-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS TERMOS DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1.A presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa, e não leva, necessariamente, à procedência do pedido. Prevalece o princípio da livre convicção do julgador, no qual não há vinculação do juiz ao instituto da revelia, na medida em que tem ampla liberdade para decidir.
2.Diante da revelia, o autor não está liberado de seu ônus processual quanto a comprovação dos fatos que alega, porquanto, tratando-se a revelia de ensejar presunção relativa dos fatos, o magistrado pode afastar a confissão ficta, se constatar inverossimilhança das alegações do autor. Consoante dispõe o inciso IV do art. 345 do CPC/2015.
3. Conquanto seja possível o contrato de mútuo de forma verbal, sem a exigência específica de formalidades para o seu aperfeiçoamento, há a necessidade de lastro probatório mínimo que ateste as condições da avença para se exigir em juízo o seu cumprimento.
4.Recurso conhecido e improvido.